Tribunal: CARF
Processo: 10725.720117/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.720117/2012-33
ACÓRDÃO
2002-009.648 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABRICIO LIRIO RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de despesa médica de R$ 1.898,02.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.648 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720117/2012-33
2
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Campos dos Goytacazes - RJ, Notificação de Lançamento que apura imposto
suplementar no montante de R$7.959,39, a ser acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida com dependentes, no montante de R$1.584,60, por falta de
comprovação da relação de dependência.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$27.358,62, por falta de
comprovação e por não estar o comprovante do plano de saúde discriminado por
dependente. O recibo pago a Luiz Carlos Ribeiro Dias foi glosado por ter sido
apresentada cópia não autenticada..
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
13/01/12, mediante as alegações relatadas a seguir:
Afirma que houve equívoco no preenchimento do valor do plano de saúde, sendo
que o número correto é R$1.898,02, e não R$4.898,62. Estaria, ainda
apresentando, os recibos médicos que conseguiu localizar e comprovação de
relação de dependência. Não foram localizados os recibos relativos a Jorge Luiz
Moraes de Oliveira e Barbosa & Freire Ltda.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 22/01/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Campos dos Goytacazes - RJ, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
montante de R$7.959,39, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.648 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720117/2012-33
3
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
 Dedução indevida com dependentes, no montante de R$1.584,60, por falta
de comprovação da relação de dependência.
 Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$27.358,62, por falta
de comprovação e por não estar o comprovante do plano de saúde
discriminado por dependente. O recibo pago a Luiz Carlos Ribeiro Dias foi
glosado por ter sido apresentada cópia não autenticada.
Primeiramente, cabe esclarecer que o contribuinte não impugnou parcialmente a
infração de dedução indevida de despesas médicas de R$ 13.460,60.
O litígio recai apenas parcialmente sobre a infração de dedução indevida de
despesas médicas, pois a decisão de piso restabeleceu a dedução de dependente, no valor de R$
1.584,60, bem como restabeleceu parcialmente dedução de despesas médicas de R$ 12.000,00.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresenta comprovante de suas
despesas médicas com o plano de saúde Unimed (fl. 50), no valor de R$ 1.898,02, logo deve ser
restabelecida essa dedução.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para restabelecer dedução de despesa médica de R$ 1.898,02.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 57
DF CARF MF
Original